Tribunal: TJDFT
Processo: 0707760-08.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707760-08.2019.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A EMBARGADO: ANA CLARA DE CASTRO SILVA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A., apontando omissões no v. acórdão de ID 16799722, pelas razões expostas no recurso. Verifico que a embargante postula a atribuição de efeitos infringentes ao recurso. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à embargada a apresentação de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 10 de julho de 2020 12:20:51. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator